Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-37.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ: 20.805.301/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – ART. 257 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – RESOLUÇÃO CNJ 455/2022 – REGULAMENTAÇÃO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA NACIONAL –
RECURSO PROVIDO
.

O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, o que não exclui a necessidade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

A Resolução 455/2022 do CNJ, ao instituir o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PDPJ-Br), regulamenta a publicação dos atos judiciais por meio do Diário da Justiça Nacional em conformidade com a determinação do artigo 257, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação Monitória de nº 0027330-07.2016.8.11.0041, manejada em face de
TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME
, indeferiu o pedido para que o Edital de citação do demandado fosse publicado no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, o agravante defende que, o próprio Conselho Nacional de Justiça autorizou, por meio de resolução, que as citações e intimações sejam realizadas via Diário Estadual, hipótese que torna desnecessária da publicação de Edital em jornais de grande circulação, na forma decidida pelo Juízo singular.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto ainda não angularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

No recurso em exame, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido para que o Edital de citação do demandado fosse publicado no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a determinação judicial contra a qual a agravante se insurge, nada mais fez do que cumprir a regra processual vigente, que faculta ao juiz determinar que a citação editalícia seja realizada por meio de jornal de grande circulação.

É o que se extrai da dicção do parágrafo único do artigo 257 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

(...)

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a comprovação da publicação do edital de intimação de penhora de imóvel dos agravados em jornal local. Inexistência da plataforma prevista no art. 257, II, do CPC
. Necessidade de publicação do edital em jornal local, para o fim de se dar efetividade ao ato intimatório. Inteligência do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Poder discricionário do magistrado
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133564-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n. 0027330-07.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de publicação do Edital de Citação do réu no DJe do Estado de Mato Grosso.

O agravante alega que o próprio Conselho Nacional de Justiça editou Resolução que assim autoriza, por isso seria desnecessário fazê-lo em jornal local de grande circulação, como determinado na primeira instância.

O
decisum
ora impugnado está fundamentado na ausência da “
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça”
descrita no

artigo 257, inciso II, do CPC.

Ocorre que o parágrafo único desse mesmo dispositivo enuncia o seguinte:

O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita
também
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
(Sem negrito no original).

Portanto,

não pode

ser excluída a opção de publicação no DJe, como aconteceu no caso concreto.

Ademais, a decisão recorrida é de 27/07/2022, quando já estava em vigor a Resolução n. 455, de 27 de abril de 2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), para usuários externos, inclusive com regulamentação do Diário da Justiça Nacional.

Vale ressaltar que a Resolução TJMT/OE n. 05, de 18 de maio de 2022, regulamenta a publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PROVIDO, POR MAIROIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022